Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-90.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004711-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOILSON LEITE PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 023.947.761-88 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO

–
VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO
–
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
–
COMPROVA
ÇÃO
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem
prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios
judiciais ordinários
de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, por se tratar de serviço essencial
, bem como a negativação do nome
do consumi
dor
,
configura dano moral.

Deve ser reduzido
o valor da indenização decorrente de dano moral deve
para atender aos
princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004711-90.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOILSON LEITE PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada
por

JOILSON LEITE PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA
,
a qual julgou
parcialmente p
rocedente o pedido formulado na inicial
,

para
declarar a inexistência do débito objeto de discussão nos autos, bem como
condenar a
requerida ao pagamento de R$
6
.
5
00,00 (
seis
mil
e quinhentos
reais), a título de indenização por danos morais,
corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
(ID
213153668
).

Por fim,
condenou
ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais
(ID
213153670
)
,
alega

a

concessionária/
apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para
julgar
im
procedente o pedido contido na exordial, uma vez que
inexiste qualquer ato ilícito
,

visto que
no presente caso sequer houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do recorrido em razão do débito discutido, ressaltando-se que a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado
.

Aduz que
,

por mais que se faça força, não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal-estar como dano moral, sendo imperativo observar que foram utilizadas nas prefaciais apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal
.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
213153673)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004711-90.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOILSON LEITE PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
213153151
)
que
o

autor

é
usuário
da Unidade Consumidora nº
6/2215858-8
e, que
na data de 24/09/2020 celebrou termo de confissão de dívida junto à requerida, no valor de R$ 2.372,24 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 189,69 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Alegou

que
foi surpreendido com o recebimento da fatura referente ao mês de outubro/2020, no valor de R$ 4.352,43 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) e, que
ao solicitar informações, a parte requerida informou se tratar do período em que a unidade consumidora permaneceu deligada.

Sustentou que os atos praticados pela requerida são arbitrários e ilegais,
razão pela qual ajuizou a presente demanda
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare

julgou
parcialmente
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de
Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Para a caracterização do dano moral
indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15),
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica
, bem como a negativação
de seu nome
,
atingiu a parte autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstrando que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Ressalta-se que
a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, conforme a
tese repetitiva
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos
arts
. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018)

Nesse passo,
conforme se extrai d
o
“
Histórico de Consumo
” (ID
213153650
)
,
o débito cobrado a título de recuperação de consumo se refere ao período de
janeiro/2019 a setembro/2020
. C
ontudo
,
a concessionária/apelante realizou o corte no fornecimento de energia somente em
2021
, ou seja, houve a interrupção de energia na residência do autor em razão de débitos pretéritos
.

Assim, tratando-se de débito pretérito e não tendo a concessionária apelante

demonstrado a existência de débito em aberto contemporâneo ao corte, mostra-se indevida a suspensão

de energia

efetuada na unidade consumidora da parte autora.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA POR LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR – DÉBITO APURADO HÁ MAIS DE 90 DIAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RESP REPETITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por conseguinte
e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. (REsp 1412433/RS).
”
(TJMT - N.U 0002654-45.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 01/02/2019)
(
g.n
.)

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por
se tratar
de serviço essencial.

Nesse
sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA– O JUIZ É O DESTINATÁRIODAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO -
CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- [...]
2 – O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto
período de tempo
. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
[...]”
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 05/02/2019) (
g.n
.)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de
culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.
00
0,00 (
três
mil

reais
), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

Acerca do tema:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
CORTE DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...] Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia
da ensejo
a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.”

(N.U 1015951-30.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021) (
g.n
.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor
indenizatório dos danos morais para R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais
), mantendo, no mais,
inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024